Tribunal: STF
Processo: RHC 57930
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-13
Data de publicação: 1980-05-13

Ementa:
"Habeas  corpus".  Falta  de  justa causa.  Alegação de
suspeição do órgão do Ministério Público. Inexiste, no caso, falta de
justa causa, uma vez que a denuncia, transcrita no acórdão recorrido,
descreve fatos que, em tese, configuram crime, e que, para a apuração
de sua veracidade, ou não, demandam exame aprofundado de provas,  não
sendo o "habeas corpus" meio idoneo para faze-lo. Por outro  lado,  a
alegada suspeição do órgão do Ministério  Público,  além  de  exigir,
também, exame de provas, há de ser decidida, perante o Juiz da causa,
na forma prevista no Código de Processo Penal.  Recurso  ordinário  a
que se nega provimento.